Tribunal: TJES
Processo: 5011328-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011328-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRO FERREIRA GONCALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS. TESES RELATIVAS À NEGATIVA DE AUTORIA
E
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE EXAME N
ESTA
VIA ESTREITA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS. RAZOABILIDADE.
C
OMPLEXIDADE DO FEITO EVIDENCIADA. DESÍDIA DO JUÍZO A QUO NÃO CONFIGURADA.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA DO
HABEAS CORPUS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA,
C
OM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, por três vezes em continuidade delitiva, e associação para o tráfico, ambos majorados, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A denúncia narra que, em 22.07.2024, em frente ao projeto social Salvamar, no Bairro Perocão, em Guarapari/ES, o paciente e corréu, teriam vendido e mantido em depósito drogas destinadas ao tráfico, com apreensão de R$ 80,00, 94 pedras de crack, 12 papelotes de cocaína, porção menor de crack esfarelado, caderno de anotações, material de embalo e ferramenta tipo rompedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) definir se o habeas corpus comporta exame de negativa de autoria e insuficiência probatória; (2) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (3) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (4) definir se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes; e (5) estabelecer se condições pessoais favoráveis e eventual aplicação do tráfico privilegiado autorizam a soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inadequação do
habeas corpus
para exame de negativa de autoria.
O
habeas corpus
não comporta análise de negativa de autoria, insuficiência probatória, participação de menor relevância, ausência de apreensão de drogas ou numerário em poder do paciente e inexistência de vínculo associativo, pois tais matérias exigem aprofundado reexame do acervo probatório.

Inexistência de excesso de prazo na formação da culpa.
O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser aferido globalmente e segundo o critério da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A pluralidade de agentes, a gravidade dos delitos imputados, a imputação de tráfico de drogas em continuidade delitiva e associação para o tráfico, com incidência de causa de aumento, justificam maior duração da instrução criminal.

O processo não se encontra paralisado por inércia do Poder Judiciário, pois a audiência anteriormente designada deixou de ser realizada em razão da ausência de testemunhas, houve redesignação para data certa e a defesa se opôs à realização dos interrogatórios no ato frustrado.

Presença dos requisitos da prisão preventiva.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e natureza das drogas apreendidas, dos instrumentos ligados à traficância, do numerário em espécie e dos indícios de habitualidade na comercialização de drogas.

Os delitos imputados possuem, somados, pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, inexistindo óbice à prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.

Irrelevância isolada das condições pessoais favoráveis.
A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de vínculo com organização criminosa não asseguram, por si sós, liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Impossibilidade de análise antecipada do tráfico privilegiado.
A eventual aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a definição da pena e do regime prisional, constituem matérias próprias da sentença e não autorizam a soltura por juízo hipotético de condenação.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para adoção de medidas voltadas à agilização do encerramento do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para adoção de medidas voltadas à agilização do encerramento do processo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011328-32.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRO FERREIRA GONCALVES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
ALEXANDRO FERREIRA GONÇALVES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
, ambos majorados (artigos 33 (3 vezes na forma continuada) e 35, c/c 40, III, todos da Lei 11.343/06), apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 22 de julho de 2024, em frente ao projeto social Salvamar, Bairro Perocão, Guarapari/ES, o paciente e outro corréu, teriam vendido e mantido em depósito drogas destinadas ao tráfico.

Segundo a acusação, o paciente atuava na rua, abordando usuários, recebendo valores e repassando-os ao corréu, que permanecia no imóvel e entregava as drogas, para posterior repasse aos compradores. Policiais militares teriam observado
três vendas
antes da abordagem.

No imóvel, foram apreendidos R$ 80,00,
94 pedras de crack, 12 papelotes de cocaína, uma porção menor de crack esfarelado, caderno de anotações, material de embalo
, e uma ferramenta tipo rompedor, supostamente entregue como pagamento por drogas.

A denúncia também afirma que o corréu, integraria a facção Terceiro Comando Puro, e que os fatos ocorreram nas imediações de projeto social, ligado a igrejas, inclusive durante culto religioso.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das teses formuladas na presente ordem.

Inicialmente, verifica-se que, na petição inicial, a impetrante sustenta que não existem provas suficientes para vincular o paciente aos delitos que lhe foram imputados, formulando tese de negativa de autoria da prática criminosa.

Referida matéria, no entanto, extrapola os limites do
habeas corpus
, que, como se sabe, cinge-se à legalidade da prisão, não se mostrando via adequada à análise de questão fática, dependente de dilação probatória.

Portanto, as alegações defensivas acerca da insuficiência probatória para demonstrar a atuação do paciente como “olheiro” do tráfico, sua participação de menor relevância, a ausência de apreensão de drogas ou numerário em seu poder, e a inexistência de vínculo associativo, deverão ser examinadas na ação penal, por exigirem aprofundado reexame do acervo probatório, providência, repito, incompatível com a estreita via do
writ
.

S
uperada a questão acima, a
i
mpetrante alega que restou caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do
p
aciente
, em razão da não realização da audiência de instrução anteriormente designada, motivada pela ausência de testemunhas da acusação, bem como da redesignação do ato, para data considerada distante.

Embora a audiência de instrução, inicialmente designada para 09/12/2025, não tenha sido realizada, e o feito aguarde a realização de novo ato processual, em 01/10/2026, é firme a orientação jurisprudencial, no sentido de que a contagem de prazos, deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o excesso de prazo, de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, existem, na hipótese em apreço, aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados, como, por exemplo, a pluralidade de agentes (dois), e de delitos graves a serem apurados (tráfico de drogas em continuidade delitiva, e associação para o tráfico, com a incidência da causa de aumento de pena prevista na Lei nº 11.343/06), a revelar certo grau de complexidade.

Outrossim, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, demonstram que o processo não se encontra paralisado por inércia do Poder Judiciário. Ao contrário, a audiência anteriormente designada, deixou de ser realizada em razão da ausência de testemunhas, tendo sido redesignada para data certa, circunstância que evidencia, a adoção de providências voltadas ao regular prosseguimento da instrução criminal.
Soma-se a isso, o fato de que a própria defesa, se opôs à realização dos interrogatórios no ato frustrado
, elemento que afasta a atribuição exclusiva da demora ao aparato estatal.

Portanto, da análise dos autos, bem como das informações prestadas pelo magistrado de primeira instância, depreende-se que o feito vem tramitando de forma regular, sem paralisações indevidas, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Noutro giro, a
i
mpetrante
requer a
revogação da custódia preventiva do
pa
ciente, alegando, em apertada síntese, que não se encontram presentes,
in casu
, os pressupostos do art
igo
312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, observo que a decisão que a manteve, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes de elevado potencial lesivo — consistente em 94 (noventa e quatro) pedras de crack, uma porção adicional da mesma substância e 12 (doze) papelotes de cocaína —, aliada à apreensão de instrumentos comumente utilizados na atividade de traficância, tais como material para fracionamento e caderno de anotações do tráfico, bem como numerário em espécie, somada aos indícios de habitualidade na comercialização de drogas, evidencia a gravidade concreta da conduta imputada, circunstância que justifica a manutenção da custódia cautelar.

Cabe salientar, ainda, que os delitos imputados ao paciente, possuem, somados, pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro anos), não havendo, portanto, óbice à prisão, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Necessária, portanto, a manutenção da prisão provisória do paciente, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adiante, a
i
mpetração
busca
, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

É certo que, quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, dispõe o artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sobre a necessidade de sua adequação à gravidade dos crimes, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Em virtude dos motivos acima explanados, bem como pela gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva (evidenciadas acima), entendo que são inaplicáveis, ao presente caso, quaisquer das medidas alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

Prosseguindo, sustenta a impetrante que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa.

Todavia, é pacífico na jurisprudência que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorre no caso em análise.

Por fim, a defesa sustenta que, em caso de eventual condenação, o paciente faria jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o chamado “tráfico privilegiado”, circunstância que tornaria desproporcional a manutenção da prisão cautelar diante da possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado.

Todavia, tal análise demanda incursão aprofundada no mérito da causa e no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A definição da reprimenda e do regime prisional, constitui matéria afeta à sentença, não servindo o juízo hipotético de pena, como fundamento para autorizar a soltura imediata, quando demonstrada a necessidade da medida cautelar.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM, RECOMENDANDO
ao Juízo de primeiro grau, a adoção de medidas para agilizar o encerramento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.